Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724295-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando o acusado deu causa ou, ao menos, concorreu para a não realização da prova pericial então solicitada. 2. Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal mostra-se harmonioso e coeso. 3. Incabível a restituição do aparelho celular e do veículo apreendidos em situação de tráfico de drogas. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 565 do CPP, asseverando que a não produção da prova acarretou flagrante cerceamento do direito de defesa. Aduz que sofreu prejuízo, porquanto a perícia do aparelho celular seria capaz de corroborar todas as alegações da defesa no sentido de que os entorpecentes adquiridos eram para consumo pessoal, e não difusão ilícita, o que, consequentemente, desclassificaria a conduta; c) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de uso previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1821945/SP (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 565 do CPP e 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa se o acusado teve a oportunidade de fornecer a senha correta para o desbloqueio do aparelho em comento e assim não o fez. Com efeito, a razão pela qual a referida prova não foi produzida é de responsabilidade exclusiva do acusado, que não pode se beneficiar da própria torpeza” (id. 20127129 - Pág. 1). “[...] confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, pois não há motivo nos autos que justifique sua mudança para a conduta descrita no artigo 28 da Lei de Drogas” (id. 20127129 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016